Tribunal: TJDFT
Processo: 0737554-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PLR. DESCONTO DA INTEGRALIDADE. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA DISTINTA DE SALÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. O salário, por sua natureza alimentar, é impenhorável nos moldes do art. 833, inciso IV, do CPC. Todavia, já é assente o entendimento de que o PLR, de natureza indenizatória, não possui caráter salarial e não integra a remuneração do empregado, de maneira que não há subsunção do PLR a hipótese de impenhorabilidade salarial do art. 833, inciso IV, do CPC.
2. Não havendo qualquer óbice a penhora do PLR, não se faz necessária a limitação de desconto apenas a determinado percentual do valor, uma vez que a base salarial do devedor se mantém protegida e não há afronta aos direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana, sendo meio viável para efetivo cumprimento da obrigação.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.